Tribunal: TJSP
Processo: 2027127-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Alegação de esbulho pela não restituição do imóvel após notificação devidamente comprovada. Fatos apresentados na defesa que denotam a necessidade de instruir o processo para melhor esclarecimento das questões. Ausência, por ora, dos requisitos do artigo 561, incisos I a IV, do CPC. Recurso não provido.